Tribunal: TJSP
Processo: 1064264-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Preliminar suscitada pela empresa ré – Descabimento – Hipótese em que a empresa ré alega não ser a concessionária responsável pelo fornecimento de eletricidade ao imóvel do segurado, de maneira que não poderia figurar no polo passivo da demanda – Rejeição – Hipótese em que a empresa ré integra o mesmo grupo econômico da concessionária de

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Preliminar suscitada pela empresa ré – Descabimento – Hipótese em que a empresa ré alega não ser a concessionária responsável pelo fornecimento de eletricidade ao imóvel do segurado, de maneira que não poderia figurar no polo passivo da demanda – Rejeição – Hipótese em que a empresa ré integra o mesmo grupo econômico da concessionária de energia elétrica, dedica-se a atividade empresarial afim e está situada no mesmo endereço da concessionária de energia elétrica – Teoria da aparência aplicável ao caso – Legitimidade passiva configurada – Regularidade da citação – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA – Pedido de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento da indenização (CC, arts. 349 e 786) – Obrigação de indenizar configurada - Ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 32360
APEL.No: 1064264-39.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELAÇÃO
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Preliminar suscitada pela empresa ré

Descabimento Hipótese em que a empresa ré alega não
ser a concessionária responsável pelo fornecimento de
eletricidade ao imóvel do segurado, de maneira que não
poderia figurar no polo passivo da demanda Rejeição
Hipótese em que a empresa ré integra o mesmo grupo
econômico da concessionária de energia elétrica, dedica-se
a atividade empresarial afim e está situada no mesmo
endereço da concessionária de energia elétrica Teoria da
aparência aplicável ao caso
Legitimidade passiva
configurada
Regularidade da citação
PRELIMINAR
REJEITADA.
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA

Pedido de reforma da r.sentença de procedência

Descabimento
Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, com base no artigo 37,
§6o, da Constituição Federal Seguradora que assume a
posição do segurado na relação originária com a
concessionária ao comprovar o pagamento da indenização
(CC, arts. 349 e 786) Obrigação de indenizar configurada
- Ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa
excludente
da
sua
responsabilidade

RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignada com a respeitável sentença de
fls. 68-69, que reconheceu a revelia da ré e julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
3
face de CPFL Energias Renováveis, apela a empresa ré
(fls. 71-78).
Suscita,
preliminarmente,
sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
pois é responsável pelo fornecimento de energia por meio
de fontes renováveis, não sendo a concessionária de
energia elétrica responsável pelo fornecimento no imóvel
do segurado da autora; alega, também, que bastaria à
autora haver consultado o sítio eletrônico da ANEEL para
obter tal informação.
No mérito, sustenta, em apertada síntese,
que, por não ser a responsável pelo fornecimento de
eletricidade ao segurado da autora, é incapaz de
apresentar defesa e produzir provas.
Alega
que
a
seguradora
autora
não
produziu prova robusta do alegado, pois foram acostados
laudos unilaterais, sem abordagem investigativa da
origem do dano e insuficientes para configurar o nexo de
causalidade, além de não terem sido elaborados por
profissionais credenciados junto ao CREA.
Afirma que não pode ser responsabilizada
por eventos da natureza, como quedas de raios.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 155-169).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
4
A
legitimidade
“ad
causam”
é
a
pertinência subjetiva da demanda, e é aferida em face da
denominada “situação legitimante”, que é “aquela em que
deve encontrar-se o sujeito, para ser titular de um
poder (legitimidade ativa) ou destinatário de efeitos
(legitimidade passiva) (...). Raciocina o magistrado por
hipótese, no condicional, admitindo, provisoriamente, a
veracidade dos fatos alegados. A efetiva existência
desses fatos constitui mérito e será examinada com base
na prova produzida” (in Código de Processo Civil
Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 2a
ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 54, comentários ao
artigo 6o por José Roberto dos Santos Bedaque); lição
escrita sob a égide do CPC/73, mas aqui ainda
inteiramente aplicável.
No caso em exame, a empresa ré suscita a
questão preliminar, uma vez que não seria a responsável
pelo fornecimento de eletricidade ao imóvel do segurado
da autora, de maneira que não poderia ser
responsabilizada pelos supostos danos decorrentes da
rede elétrica.
A
empresa
ré
também
alega
que
a
concessionária legitimada seria a Companhia Piratininga
de Força e Luz, conforme informação disponibilizada no
sítio eletrônico da ANEEL; alega, ainda, que, embora
integre
o
mesmo
grupo
econômico
da
referida
concessionária, seu objeto social e seu CNPJ são
distintos, conforme cópia da tela do cadastro nacional
da pessoa jurídica de fls. 75.
Contudo, razão não lhe assiste.
De fato, a empresa ré e a concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
5
são pessoas jurídicas distintas.
Contudo,
pertencem
ao
mesmo
grupo
econômico, desempenham atividade empresarial afim e se
situam no mesmo endereço, conforme consta da mencionada
cópia de tela do cadastro nacional da pessoa jurídica de
fls. 75.
Nesse contexto, é aplicável a teoria da
aparência, devendo ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa ré, e, consequentemente, a
regularidade da citação realizada em seu nome.
No mesmo sentido, o seguinte julgado
deste Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em
demanda envolvendo a mesma empresa ré:
Agravo
de
Instrumento

Cumprimento
de
Sentença Impugnação Rejeição Alegação de
ilegitimidade passiva
Agravante que alega
ser empresa distinta com relação àquela que
detém a concessão para o fornecimento de
energia elétrica para a cidade de Jundiaí/SP,
onde
ocorreu
o
sinistro
indenizado
pela
seguradora exequente
Recorrente que foi
revel na lide
Teoria da aparência que é
aplicável
ao
caso

Empresas
que
se
estabelecem no mesmo endereço no qual foi
realizada a citação e atuam no mesmo ramo de
atividade

Decisão
mantida.
Agravo
de
instrumento improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2133812-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade
passiva e caracterizada a regularidade da citação, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
6
mérito, o recurso da empresa ré não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela
seguradora autora em face da concessionária de serviço
público ré, com fundamento em indenizações pagas aos
seus segurados, por danos em equipamentos elétricos e
eletrônicos
causados,
supostamente,
por
descarga
elétrica e oscilações de energia.
Com efeito, conforme dispõem os artigos
349 e 786, ambos do Código Civil, a autora se sub-rogou
em todos os direitos e deveres de seus segurados,
inclusive
seus
privilégios
e
garantias;
podendo,
portanto, valer-se da presente ação regressiva.
Vale destacar que a responsabilidade da
concessionária é objetiva.
A Constituição Federal, no parágrafo 6o
de seu artigo 37, também adota a responsabilidade
objetiva com base na teoria do risco administrativo, nas
hipóteses de prestação de serviço público por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
No presente caso, a autora trouxe aos
autos do processo a apólice de seguro que abrange “danos
elétricos” (fls. 15-18), o comprovante de pagamento da
indenização ao segurado (fls. 41) e laudos técnicos de
empresas
especializadas
assinadas
pelo
profissional
responsável pela avaliação, nos quais consta que os
equipamentos
foram
danificados
em
decorrência
de
descarga elétrica (fls. 26-29).
A empresa ré, por sua vez, apresentou
contestação,
insistindo
na
ausência
de
nexo
de
causalidade entre os danos suportados e conduta de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
7
responsabilidade; e na impossibilidade de emissão de
laudo pela empresa de assistência técnica.
Todavia, vê-se que a empresa ré não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, de demonstrar causa
excludente da sua responsabilidade, nos termos do artigo
373, inciso II, do CPC; devendo, assim, ser condenada ao
pagamento
do
valor
desembolsado
pela
autora
para
ressarcir os seus segurados.
Cabe
destacar
que
a
ocorrência
de
descarga elétrica não afasta a responsabilidade objetiva
da ré, uma vez que não se trata de evento imprevisível,
levando-se em conta a natureza e o risco da atividade
desempenhada pela concessionária.
Assim, para que não haja falha na prestação de serviço, as fornecedoras de energia
elétrica devem comprovar a capacidade de proteger sua
rede elétrica de descargas elétricas, absorvendo-as por
meio
de
tecnologias
adequadas,
evitando
que
seus
consumidores sofram danos e, até mesmo, sejam expostos a
situações de perigo.
Nesse sentido, o posicionamento deste
Colendo Tribunal de Justiça em casos análogos:
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a
partir da data da prolação da sentença ou do
trânsito em julgado. Tese destituída de
fomento afastada. Mantido o termo inicial na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
8
forma prevista na sentença, a partir da
citação.
Honorários
sucumbenciais.
Não
comporta redução verba honorária fixada em
conformidade com os parâmetros de balizamento
previstos na legislação processual e que não
se mostra excessiva. Recurso não provido.
(Apelação no 1040160-14.2014.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda, j. em 15.08.2016, destaques nossos).
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor
Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios

Indenização devida
Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à
vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino
Neto, j. em 17.08.2016, destaques nossos).
Vale destacar que os laudos expedidos
pela empresa de assistência técnica, embora singelos,
apontam as causas do dano aos aparelhos, não havendo
elemento de convicção algum que autorize desconsiderar
ou infirmar o quanto neles atestado, sendo suficientes
para comprovar o nexo de causalidade.
Desse modo, razão assiste à seguradora,
que
deverá
ser
indenizada
em
regresso
pela
concessionária ré, como decidido em primeiro grau de
jurisdição.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064264-39.2019.8.26.0100
9
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono da autora
majorados para R$ 2.000,00, em consonância com a
sucumbência fixada pela r.sentença recorrida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora